Tribunal: TJES
Processo: 0023747-21.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-24

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0023747-21.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL E DISTRIBUIDORA TECA LTDA

APELADO: ELANCO SAUDE ANIMAL LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL COM EXCLUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ.

2. A identificação do pacto de exclusividade em zona de atuação do representante comercial, quando não previsto expressamente, é possível quando demonstrado por outros meios o respectivo domínio exclusivo. Precedentes do STJ.

3. A ausência de prova efetiva da existência de contrato de distribuição e representação comercial exclusiva mantida entre as partes desnatura a pretensão de condenação da Demandada ao pagamento de eventuais prejuízos advindos do rompimento unilateral da relação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/02/2024

APTE.: COMERCIAL E DISTRIBUIDORA TECA LTDA.

APDO.: ELANCO SAÚDE ANIMAL LTDA.

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

COMERCIAL E DISTRIBUIDORA TECA LTDA. interpôs Apelação Cível por inconformada com a r. sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória proposta em desfavor da empresa ELANCO SAÚDE ANIMAL LTDA. fulcrada no rompimento unilateral da relação comercial mantida entre as partes.

Nas razões recursais, aduziu, em síntese, a existência de contrato de distribuição comercial com exclusividade (verbal) estabelecido com a Demandada, cuja rescisão unilateral implicou prejuízos materiais e morais passíveis de ressarcimento. Nesses termos, requereu o provimento do recurso com a reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regulamentar, doutor.

O SR. ADVOGADO ROBERTO MORAES BUTICOSKY:-

Excelentíssimo Senhor Presidente, em nome de quem cumprimento os demais membros desta douta Câmara, assim como também a douta Procuradora de Justiça, os colegas advogados, servidores deste Egrégio Tribunal e todos os demais presentes.

Pois bem!

Trata a apelação interposta de ver reformada a sentença de improcedência de ação promovida pela empresa Comercial e Distribuidora Teca Ltda., ora pelante, a quem representamos, em desfavor da empresa Novartis Saúde Animal, que ao longo do processado se transformou na empresa Elanco Saúde Animal, em razão da ruptura unilateral e imotivada de uma relação comercial de distribuição que perdurou por aproximadamente 15 (quinze) anos.

Nesse sentido, entendeu o douto magistrado de primeiro grau, embora reconhecendo a existência de uma relação comercial entre as partes, que não teria sido comprovado nos autos que essa relação se trataria de uma relação de distribuição.

Contudo, Eminentes Desembargadores, em que pese a proficiência com que o douto magistrado se desincumbiu de seu mister, se observa do documento de folhas 33 dos autos físicos e, digo autos físicos, porque o processo foi digitalizado em sua integralidade, por meio de um único link de acesso, e digo assim para facilitar a verificação por parte de Vossas Excelências. Mas desse documento, consubstanciado no e-mail, em que a apelada rescinde esta relação comercial de distribuição, se verifica os seguintes termos, que peço licença a Vossas Excelências para ler. Diz referido e-mail:

Prezado fulano de tal (fulano de tal seria o sócio-administrador da apelante), conforme conversamos em 10/12/2008, venho formalizar o fim das atividades comerciais via distribuição da Novartis Saúde Animal junto à Comercial e Distribuidora Teca.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Sicrano de tal, Novartis Súde Animal Ltda.

Como se verifica, Excelentíssimos Desembargadores, a apelada manifesta expressamente a sua vontade no sentido de reconhecer, compreender e mesmo assentir que a relação, a longeva relação, havida entre as partes, se trataria de uma relação de consumo, do que não diverge, inclusive, ao no nosso sentir, a prova técnica produzida nos autos, quando aponta às folhas 538, que peço novamente permissão para a breve leitura do que apontado, no sentido de que:

Entende este perito do juízo pelo convencimento estrito do juízo acerca do tema, sendo certo que em todos os documentos trazidos aos autos e livros contábeis oportunizados e analisados pela perícia, há a indicação de relação comercial de distribuição de produtos entre as partes em litígio.

E conclui ainda as folhas 539 dos autos físicos, dizendo:

Todos os documentos trazidos aos autos e livros permitidos à perícia, sugerem a relação comercial havida entre as partes. Ainda insinua sua existência a mensagem de ruptura da relação de distribuição havida entre as partes, consoante se pode ser verificado as folhas 33 dos autos do processo.

Dentro desse contexto, Eminentes Desembargadores, nos cumpre ponderar se seria permitido ao Poder Judiciário adentrar na autonomia da vontade das partes para estabelecer uma natureza jurídica diversa daquela que já fora estabelecida pelas próprias partes, nessa mesma relação comercial de distribuição, como feito pelo primeiro grau. E é o que nos ensina o magistério jurisprudencial do Colendo Superior tribunal de Justiça. E, outrossim, deste Egrégio tribunal, que não seria possível.

Peço por uma última oportunidade, a permissão de Vossas Excelências para fazer a leitura desse magistério. Diz o STJ, em acórdão de relatoria do Excelentíssimo Ministro Ricardo Villas Boas, em julgamento realizado em agosto do ano de 2020:

A atividade empresarial é caracterizada pelo risco e regulada pela lógica da livre concorrência, devendo prevalecer, nesses ajustes, salvo situação excepcional, autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda.

E, nesse mesmo sentido, diz este Egrégio Tribunal de Justiça, em reiterados votos da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós, o seguinte, nesse mesmo sentido, inclusive:

O Poder Judiciário deve respeitar a liberdade de contratar, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, intervindo na relação jurídico/obrigacional tão somente quando restarem evidenciados abusos e/ou irregularidades.

Enfim, Eminente Desembargadores, essas são as considerações que tinham que ser feitas e as razões pelas quais roga a apelante, pelo provimento de seu recurso para que seja reformada a respeitável sentença proferida nos autos e assim o fazendo seja julgada procedente a ação, nos temos apresentados na peça inicial.

Agradeço a atenção que me foi dispensada, Senhor presidente, e lhe devolvo a palavra.

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutor Roberto, na verdade, eu queria até justificar porque não foi o fato de não tê-lo reconhecido, mas é de ter me surpreendido com esse rosto tão jovem, depois de tanto tempo sem vê-lo.

O SR. ADVOGADO ROBERTO MORAES BUTICOSKY:-

Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Eminente Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o ilustre advogado pela brilhante sustentação oral.

A controvérsia consiste em aferir a (in) existência de contrato de distribuição comercial com especificação de exclusividade estabelecido entre as partes e, ainda, eventuais prejuízos advindos da rescisão unilateral perpetrada pela contratante, ora Apelada.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão, tendo em vista as provas que compõem os autos.

E, após análise com cautela o processo, não vejo como modificar o
decisum
objurgado.

De acordo com a orientação do c. STJ, a identificação do pacto de exclusividade em zona de atuação do representante comercial, quando não previsto expressamente, é possível quando demonstrado por outros meios o respectivo domínio exclusivo. Vejam:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ZONA DE ATUAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. CONTRATO OMISSO. POSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. NÃO OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional.

2.
O entendimento recente desta Corte é no sentido de ser "possível presumir a existência de exclusividade em zona de atuação de representante comercial quando: (i) não for expressa em sentido contrário; e (ii) houver demonstração por outros meios da existência da exclusividade
" (REsp 1634077/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 21/3/2017).

3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da não comprovação da exclusividade da representação comercial por outros meios - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.458.941/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 18/6/2018.)

PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO IMOTIVADA. EXCLUSIVIDADE. CONTRATO VERBAL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVA.

1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.

2.
Possibilidade da demonstração da existência de cláusula de exclusividade mesmo em contratos de representação firmados verbalmente, admitindo-se a respectiva prova por todos os meios em direito admitidos. Aplicação do art. 212 do CC/02 c/c os arts. 400 e segs. do CPC. Doutrina e jurisprudência desta Corte acerca do tema.

3. Estabelecida, no caso concreto, pelo acórdão recorrido a premissa de que o ajuste de representação comercial vigorava com cláusula de exclusividade, confirmada por prova testemunhal, inarredável a conclusão de que houve rescisão imotivada do contrato, pela contratação de novo representante para atuar na mesma zona anteriormente conduzida pela recorrida.

4. Inviável a análise da pretensão relativa ao afastamento das conclusões acerca da exclusividade da representação, por óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.

5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, PORÉM, NÃO PROVIDO (REsp n. 846.543/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/4/2011, DJe de 11/4/2011.)

Sobre o tema, este e. TJES em caso semelhante:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO VERBAL DE EXCLUSIVIDADE - NÃO COMPROVADO - MERA RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES - NOTIFICAÇÃO DE AVISO PRÉVIO - NÃO CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.

O Art. 107, do CC, estabelece que a validade de um negócio jurídico não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir, ou seja, não há, em regra, obrigatoriedade de um contrato ser escrito, a não ser quando exigido pela lei, sendo plenamente aceitável a existência de contrato verbal de distribuição com exclusividade entre as partes, cabendo a estas comprovarem sua existência, o que não aconteceu nos autos.
2. Por não ter sido comprovada a existência de qualquer contrato entre as partes, tratando-se apenas de relação comercial, não há o que se falar na notificação de aviso prévio de 90(noventa) dias previsto no Art. 702, do CC, muito menos na condenação da apelada em perdas e danos decorrente de quebra de contrato. 3. Recurso conhecido e não provido. (Data: 01/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível

Número: 0009800-65.2011.8.08.0035 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Nessa linha, importante destacar, também, que, pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373, I, do CPC/15, cabe ao
autor
realizar a prova do fato constitutivo do seu direito, e ao
réu
a prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral.

Não o fazendo, colocam-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DESABONADORAS. PESSOA PÚBLICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)
" (AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021). 3. "O Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade" (AgRg no AREsp n. 501.483/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe 27/4/2020). 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 568/STJ). 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 6. No caso concreto, para modificar a conclusão do acórdão recorrido quanto à distribuição do ônus da prova, bem como quanto à ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito pelo autor, ora recorrente, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos, medida inviável na presente via. 7. Para aferir se houve ausência de uniformização da jurisprudência pela Corte local, seria necessário rever o distinguishing realizado pelo Tribunal de origem, considerando que as decisões referem-se a vídeos distintos, como reconhece o próprio recorrente. Seria imprescindível, portanto, reexaminar o contexto fático-probatório de ambos os autos, providência vedada nessa sede especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.166.995/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 333 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO-GOZADAS. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535, II, do CPC acórdão em que foram examinados e decididos, fundamentada e suficientemente, os pontos suscitados pela embargante 2. A teor do disposto nos arts. 165 do CTN e 66, § 2º, da Lei n.8.383/91, fica facultado ao contribuinte o direito de optar pelo pedido de restituição, podendo ele escolher a compensação ou a modalidade de restituição via precatório. Precedentes. 3.
Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito e compete à ré constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.
4. Os valores recebidos em virtude de aposentadoria a título de férias não gozadas e respectivo terço constitucional, sejam simples, em dobro ou proporcionais, e de licença-prêmio em aquisição, são de caráter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 834.243/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2006, DJ 14.09.2006 p. 306)

In casu,
as provas que instruem o processo não demonstram a existência de efetivo
contrato de distribuição com exclusividade
na relação comercial mantida entre as partes, sobretudo considerando os documentos juntados pela Demandante, consistente em notas fiscais que indicam a compra e venda de produtos.

No laudo pericial de fls. 532 e seguintes,
expert
nomeado pelo juízo esclareceu, expressamente, que:

Quanto ao Contrato de Distribuição sugerido pela Requerente,
não

foi identificado nos documentos trazidos aos autos e/ou disponibilizados a perícia, ou seja,
não

consta nos autos do processo o referido Contrato e seus Aditivos e a empresa Requerente não forneceu a este Perito do Juízo o referido Contrato embora solicitad
o. Sendo assim, entende este Perito do Juízo pelo convencimento estrito do Juízo acerca do tema, sendo certo que em todos os documentos trazidos aos autos e livros contábeis oportunizados e analisados pela perícia há a indicação de relação comercial de distribuição de produtos entre as partes em litígio.

Nada obstante,
quadra gizar que os livros contábeis disponibilizados pela parte Requerente trazem sem sua conta de fornecedores outras diversas empresas, além da Requerida, ou seja,
não

somente a empresa Requerida.

Consumada a revisão de todos os documentos trazidos aos autos, informações disponibilizadas, leitura técnica dos eventos e legislação pertinente, este Perito do Juízo conclui que:

Se existiu contrato de distribuição entre as partes ou apenas relação de revenda, não há nos autos e nos documentos permitidos a perícia a comprova
çã
o de Contrato de
Distribuição
.
Entretanto, todos os documentos trazidos aos autos e livros permitidos a perícia sugerem a relação comercial havida entre as partes. Ainda, insinua sua existência a mensagem de ruptura da relação de distribuição havida entre as partes; consoante se pode ser verificado a fl. 33 dos autos do processo.

(...) .

• Se houve abuso de poder econômico por parte da ré, a ausência de Contrato firmado entre as partes, com cláusulas obrigacionais e a ausência de documentos nos autos e disponibilizados a perícia nesse sentido, prejudicam a confirmação dessa hipótese.

Decerto que a Requerente teve de realizar reservas e investimentos em prol da relação, todavia seus livros contábeis abarcam ainda outros fornecedores, os quais também participam da construção de suas despesas e receitas.

•
Se a autora teve danos materiais e sua extensão, a análise técnica dos documentos disponibilizados e encontrados nos autos não permite dimensionar essa possibilidade de modo incisivo. Restando sua apuração prejudicada sobremaneira ante a existência de outras
empresas
_no rol de fornecedores da Requerente.

Nada obstante, há que se considerar que a fls. 33 dos autos do processo, apos a notificação de formalização do fim das atividades comerciais via distribuição havida entre as partes, em cotejo com as Declarações de Rendimentos (Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica) apresentadas pela empresa Requerente a Receita Federal do Brasil, se manifesta a redução drástica do faturamento declarado da Requerente; ao ponto de anular-se.

Nesse passo, se efetivamente a ruptura da relação causou o dano sugerido, entende este Perito do Juízo que se trata de matéria de apreciação exclusiva do Juízo.

Dessa maneira, não demonstrado efetivamente a existência de contrato de distribuição/representação comercial com exclusividade, não há que se falar em responsabilização da Demandada pelo rompimento da relação havida entre as partes.

Logo, permanece hígida a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que arbitrados no percentual máximo.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Délio José Rocha Sobrinho.

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Senhor Presidente, também parabenizo o ilustre advogado pela sustentação empreendida nesta oportunidade.

Não obstante algumas questões postas no processo, inclusive no que diz respeito à questão de relação exclusiva entre as partes, tem algumas questões fáticas que prefiro fazer um exame mais acurado, não obstante o brilhante voto do Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, razão por que, respeitosamente, peço vista para examinar com mais detalhe os autos.

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Adiado com pedido de vista do Desembargador Délio José Rocha Sobrinho.

gvg*

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Acompanho o eminente relator.

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA:-

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

Eminentes Pares, conforme destacado no bem lançado voto proferido pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, a questão controvertida refere-se à existência de elementos probatórios a corroborar a tese autoral – repetida em sede recursal –, de que as partes, por 15 anos, mantiveram contrato de comercialização e distribuição exclusiva dos produtos fabricados pela empresa recorrida.

Pois bem. A despeito da profundidade e clareza dos judiciosos fundamentos apresentados pelo douto causídico, inclusive em memoriais entregues em gabinete, hei por bem acompanhar a conclusão externada no voto condutor, uma vez que o julgamento de improcedência da pretensão autoral está em plena conformidade com as provas produzidas nos autos.

Como cediço, a representação comercial constitui negócio jurídico com natureza de colaboração empresarial por aproximação, destinada a auxiliar a circulação e distribuição de produtos e serviços nos mercados consumidores, consoante disciplinado na Lei 4.886/65.

A natureza mercantil do negócio jurídico está estampada no art. 1º do referido diploma legal, ao dispor que o representante comercial atua na
“
mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, praticando ou não os atos relacionados com a execução dos negócios.”

A partir das modificações introduzidas pela Lei 8.420/92, não há mais a obrigatoriedade de o contrato seguir a forma escrita, conforme interpretação levada a efeito pelo Superior Tribunal da Justiça, como segue:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. FORMA VERBAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE.
1. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade do contrato verbal de representação comercial.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.095.500/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 4/4/2018.)

De todo modo, adotando ou não a forma escrita, a existência do contrato de representação comercial está condicionada ao preenchimento dos requisitos enumerados pelo artigo 27 da Lei 4.886/65, nesses termos:

Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente: (Redação dada pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)

a) condições e requisitos gerais da representação;

b) indicação genérica ou específica dos produtos ou artigos objeto da representação;

c) prazo certo ou indeterminado da representação;

d) indicação da zona ou zonas em que será exercida a representação; (Redação dada pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)

e) garantia ou não, parcial ou total, ou por certo prazo, da exclusividade de zona ou setor de zona;

f) retribuição e época do pagamento, pelo exercício da representação, dependente da efetiva realização dos negócios, e recebimento, ou não, pelo representado, dos valores respectivos;

g) os casos em que se justifique a restrição de zona concedida com exclusividade;

h) obrigações e responsabilidades das partes contratantes;

i) exercício exclusivo ou não da representação a favor do representado;

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação. (Redação dada pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)

No caso em exame, verifica-se que a empresa apelada apresentou defesa direta, negando a existência de representação comercial. Nesse caso, o ônus da prova quanto à existência do contrato recai totalmente sobre a apelante, por se tratar de fato constitutivo do direito que se funda a demanda.

Ocorre, todavia, que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a relação contratual, tampouco a alegada distribuição exclusiva dos produtos fabricados pela apelada, como bem salientou o magistrado de primeira instância, após o devido do cotejo dos elementos fático-probatórios. É de se conferir:

“
No caso dos autos, não restam dúvidas acerca da relação comercial entre as partes, todavia, entendo que a parte autora não demonstrou a relação de representação comercial nos termos do sobredito artigo.

Isto porque, a autora acostou aos autos e-mail recebido da ré, onde foi formalizado o fim das atividades comerciais (fls. 33), trouxe ainda a contra-notificação enviada à ré, por e-mail, onde declarou:

“
(...) Apesar da Notificante representar a Notificada por mais de 15 (quinze) anos nos mercados capixaba, Carioca e baiano, distribuindo produtos e prestando assessoria a clientes foi surpreendido na data de 06/01/2009, sem qualquer justificativa prévia, com a informação do fim do trato comercial pactuado entre as partes a(sic) anos.” (fls. 35/38).

Ocorre que a parte autora acostou aos autos tão somente notas fiscais de compras de produtos da ré (fls. 39/297) e documentos que demonstram ter a parte autora vendido produtos da ré (fls. 299/349). Tais provas que demonstram a existência de relação comercial, porém não demonstram a ocorrência de mediação para a realização de negócios mercantis, onde a autora tivesse agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios, conforme estabelece o dispositivo legal que disciplina acerca da representação comercial.

Ademais, [...] esta também foi a conclusão [...] do laudo pericial outrora realizado:

“
(...) não há nos autos e nos documentos permitidos à perícia a comprovação de Contrato de Distribuição. Entretanto, todos os documentos trazidos aos autos e livros permitidos à perícia sugerem a relação comercial havida entre as partes. Ainda insinua sua existência a mensagem de ruptura da relação de distribuição havida entre as partes, consoante se pode ser verificado à fl. 33 dos autos do processo” (fls. 539).

Assim, caberia a parte autora demonstrar que realizou a intermediação/negociação para contratação dos serviços prestados pelo representado. Todavia, não obstante as alegações da parte autora, entendo que esta não demonstrou ter atuado de fato como representante comercial da ré nos termos da Lei, deixando, portanto, de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, razão pela qual, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.”

Como se vê, a prova dos autos é insuficiente para comprovar a existência de contrato de representação comercial, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido inicial.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho o douto Desembargador Relator para negar

provimento ao apelo.

É como voto.

vfc

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023747-21.2009.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : COMERCIAL E DISTRIBUIDORA TECA LTDA

ADVOGADO : ROBERTO MORAES BUTICOSKY - OAB ES9400

RECORRIDO : ELANCO SAUDE ANIMAL LTDA

ADVOGADO : ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - OAB RN2611-A

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir a (in) existência de contrato de distribuição comercial com especificação de exclusividade estabelecido entre as partes e, ainda, eventuais prejuízos advindos da rescisão unilateral perpetrada pela contratante, ora Apelada.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão, tendo em vista as provas que compõem os autos.

E, após análise com cautela o processo, não vejo como modificar o
decisum
objurgado.

De acordo com a orientação do c. STJ, a identificação do pacto de exclusividade em zona de atuação do representante comercial, quando não previsto expressamente, é possível quando demonstrado por outros meios o respectivo domínio exclusivo. Vejam:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ZONA DE ATUAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. CONTRATO OMISSO. POSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. NÃO OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional.

2.
O entendimento recente desta Corte é no sentido de ser "possível presumir a existência de exclusividade em zona de atuação de representante comercial quando: (i) não for expressa em sentido contrário; e (ii) houver demonstração por outros meios da existência da exclusividade
" (REsp 1634077/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 21/3/2017).

3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da não comprovação da exclusividade da representação comercial por outros meios - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.458.941/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 18/6/2018.)

PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO IMOTIVADA. EXCLUSIVIDADE. CONTRATO VERBAL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVA.

1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.

2.
Possibilidade da demonstração da existência de cláusula de exclusividade mesmo em contratos de representação firmados verbalmente, admitindo-se a respectiva prova por todos os meios em direito admitidos. Aplicação do art. 212 do CC/02 c/c os arts. 400 e segs. do CPC. Doutrina e jurisprudência desta Corte acerca do tema.

3. Estabelecida, no caso concreto, pelo acórdão recorrido a premissa de que o ajuste de representação comercial vigorava com cláusula de exclusividade, confirmada por prova testemunhal, inarredável a conclusão de que houve rescisão imotivada do contrato, pela contratação de novo representante para atuar na mesma zona anteriormente conduzida pela recorrida.

4. Inviável a análise da pretensão relativa ao afastamento das conclusões acerca da exclusividade da representação, por óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.

5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, PORÉM, NÃO PROVIDO.

(REsp n. 846.543/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/4/2011, DJe de 11/4/2011.)

Sobre o tema, este e. TJES em caso semelhante:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO VERBAL DE EXCLUSIVIDADE - NÃO COMPROVADO - MERA RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES - NOTIFICAÇÃO DE AVISO PRÉVIO - NÃO CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O Art. 107, do CC, estabelece que a validade de um negócio jurídico não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir, ou seja, não há, em regra, obrigatoriedade de um contrato ser escrito, a não ser quando exigido pela lei, sendo plenamente aceitável a existência de contrato verbal de distribuição com exclusividade entre as partes, cabendo a estas comprovarem sua existência, o que não aconteceu nos autos.
2. Por não ter sido comprovada a existência de qualquer contrato entre as partes, tratando-se apenas de relação comercial, não há o que se falar na notificação de aviso prévio de 90(noventa) dias previsto no Art. 702, do CC, muito menos na condenação da apelada em perdas e danos decorrente de quebra de contrato. 3. Recurso conhecido e não provido. (Data: 01/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0009800-65.2011.8.08.0035 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Nessa linha, importante destacar, também, que, pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373, I, do CPC/15, cabe ao
autor
realizar a prova do fato constitutivo do seu direito, e ao
réu
a prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral.

Não o fazendo, colocam-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DESABONADORAS. PESSOA PÚBLICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)
" (AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021). 3. "O Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade" (AgRg no AREsp n. 501.483/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe 27/4/2020). 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 568/STJ). 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 6. No caso concreto, para modificar a conclusão do acórdão recorrido quanto à distribuição do ônus da prova, bem como quanto à ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito pelo autor, ora recorrente, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos, medida inviável na presente via. 7. Para aferir se houve ausência de uniformização da jurisprudência pela Corte local, seria necessário rever o distinguishing realizado pelo Tribunal de origem, considerando que as decisões referem-se a vídeos distintos, como reconhece o próprio recorrente. Seria imprescindível, portanto, reexaminar o contexto fático-probatório de ambos os autos, providência vedada nessa sede especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.166.995/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 333 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO-GOZADAS. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535, II, do CPC acórdão em que foram examinados e decididos, fundamentada e suficientemente, os pontos suscitados pela embargante 2. A teor do disposto nos arts. 165 do CTN e 66, § 2º, da Lei n.8.383/91, fica facultado ao contribuinte o direito de optar pelo pedido de restituição, podendo ele escolher a compensação ou a modalidade de restituição via precatório. Precedentes. 3.
Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito e compete à ré constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.
4. Os valores recebidos em virtude de aposentadoria a título de férias não gozadas e respectivo terço constitucional, sejam simples, em dobro ou proporcionais, e de licença-prêmio em aquisição, são de caráter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 834.243/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2006, DJ 14.09.2006 p. 306)

In casu,
as provas que instruem o processo não demonstram a existência de efetivo
contrato de distribuição com exclusividade
na relação comercial mantida entre as partes, sobretudo considerando os documentos juntados pela Demandante, consistente em notas fiscais que indicam a compra e venda de produtos.

No laudo pericial de fls. 532 e seguintes,
expert
nomeado pelo juízo esclareceu, expressamente, que:

Quanto ao Contrato de Distribuição sugerido pela Requerente, não foi identificado nos documentos trazidos aos autos e/ou disponibilizados a perícia, ou seja, não consta nos autos do processo o referido Contrato e seus Aditivos e a empresa Requerente não forneceu a este Perito do Juízo o referido Contrato embora solicitad
o. Sendo assim, entende este Perito do Juízo pelo convencimento estrito do Juízo acerca do tema, sendo certo que em todos os documentos trazidos aos autos e livros contábeis oportunizados e analisados pela perícia há a indicação de relação comercial de distribuição de produtos entre as partes em litígio.

Nada obstante,
quadra gizar que os livros contábeis disponibilizados pela parte Requerente trazem sem sua conta de fornecedores outras diversas empresas, além da Requerida, ou seja, não somente a empresa Requerida.

Consumada a revisão de todos os documentos trazidos aos autos, informações disponibilizadas, leitura técnica dos eventos e legislação pertinente, este Perito do Juízo conclui que:

Se existiu contrato de distribuição entre as partes ou apenas relação de revenda, não há nos autos e nos documentos permitidos a perícia a comprovação de Contrato de Distribuição.
Entretanto, todos os documentos trazidos aos autos e livros permitidos a perícia sugerem a relação comercial havida entre as partes. Ainda, insinua sua existência a mensagem de ruptura da relação de distribuição havida entre as partes; consoante se pode ser verificado a fl. 33 dos autos do processo.

(...)

• Se houve abuso de poder econômico por parte da ré, a ausência de Contrato firmado entre as partes, corn cláusulas obrigacionais e a ausência de documentos nos autos e disponibilizados a perícia nesse sentido, prejudicam a confirmação dessa hipótese.

Decerto que a Requerente teve de realizar reservas e investimentos em.prol da relação, todavia seus livros contábeis abarcam ainda outros fornecedores, os quais também participam da construção de suas despesas e receitas.

•
Se a autora teve danos materiais e sua extensão, a análise técnica dos documentos disponibilizados e encontrados nos autos não permite dimensionar essa possibilidade de modo incisivo. Restando sua apuração prejudicada sobremaneira ante a existência de outras empresas_no rol de fornecedores da Requerente.

Nada obstante, há que se considerar que a fls. 33 dos autos do processo, apos a notificação de formalização do fim das atividades comerciais via distribuição havida entre as partes, em cotejo com as Declarações de Rendimentos (Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica) apresentadas pela empresa Requerente a Receita Federal do Brasil, se manifesta a redução drástica do faturamento declarado da Requerente; ao ponto de anular-se.

Nesse passo, se efetivamente a ruptura da relação causou o dano sugerido, entende este Perito do Juízo que se trata de matéria de apreciação exclusiva do Juízo.

Dessa maneira, não demonstrado efetivamente a existência de contrato de distribuição/representação comercial com exclusividade, não há que se falar em responsabilização da Demandada pelo rompimento da relação havida entre as partes.

Logo, permanece hígida a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que arbitrados no percentual máximo.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

Eminentes Pares, conforme destacado no bem lançado voto proferido pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, a questão controvertida refere-se à existência de elementos probatórios a corroborar a tese autoral – repetida em sede recursal –, de que as partes, por 15 anos, mantiveram contrato de comercialização e distribuição exclusiva dos produtos fabricados pela empresa recorrida.

Pois bem. A despeito da profundidade e clareza dos judiciosos fundamentos apresentados pelo douto causídico, inclusive em memoriais entregues em gabinete, hei por bem acompanhar a conclusão externada no voto condutor, uma vez que o julgamento de improcedência da pretensão autoral está em plena conformidade com as provas produzidas nos autos.

Como cediço, a representação comercial constitui negócio jurídico com natureza de colaboração empresarial por aproximação, destinada a auxiliar a circulação e distribuição de produtos e serviços nos mercados consumidores, consoante disciplinado na Lei 4.886/65.

A natureza mercantil do negócio jurídico está estampada no art. 1º do referido diploma legal, ao dispor que o representante comercial atua na
“mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, praticando ou não os atos relacionados com a execução dos negócios.”

A partir das modificações introduzidas pela Lei 8.420/92, não há mais a obrigatoriedade de o contrato seguir a forma escrita, conforme interpretação levada a efeito pelo Superior Tribunal da Justiça, como segue:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. FORMA VERBAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE.
1. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade do contrato verbal de representação comercial.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.095.500/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 4/4/2018.)

De todo modo, adotando ou não a forma escrita, a existência do contrato de representação comercial está condicionada ao preenchimento dos requisitos enumerados pelo artigo 27 da Lei 4.886/65, nesses termos:

Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente: (Redação dada pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)

a) condições e requisitos gerais da representação;

b) indicação genérica ou específica dos produtos ou artigos objeto da representação;

c) prazo certo ou indeterminado da representação;

d) indicação da zona ou zonas em que será exercida a representação; (Redação dada pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)

e) garantia ou não, parcial ou total, ou por certo prazo, da exclusividade de zona ou setor de zona;

f) retribuição e época do pagamento, pelo exercício da representação, dependente da efetiva realização dos negócios, e recebimento, ou não, pelo representado, dos valores respectivos;

g) os casos em que se justifique a restrição de zona concedida com exclusividade;

h) obrigações e responsabilidades das partes contratantes;

i) exercício exclusivo ou não da representação a favor do representado;

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação. (Redação dada pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)

No caso em exame, verifica-se que a empresa apelada apresentou defesa direta, negando a existência de representação comercial. Nesse caso, o ônus da prova quanto à existência do contrato recai totalmente sobre a apelante, por se tratar de fato constitutivo do direito que se funda a demanda.

Ocorre, todavia, que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a relação contratual, tampouco a alegada distribuição exclusiva dos produtos fabricados pela apelada, como bem salientou o magistrado de primeira instância, após o devido do cotejo dos elementos fático-probatórios. É de se conferir:

“
No caso dos autos, não restam dúvidas acerca da relação comercial entre as partes, todavia, entendo que a parte autora não demonstrou a relação de representação comercial nos termos do sobredito artigo.

Isto porque, a autora acostou aos autos e-mail recebido da ré, onde foi formalizado o fim das atividades comerciais (fls. 33), trouxe ainda a contra-notificação enviada à ré, por e-mail, onde declarou:

“
(...) Apesar da Notificante representar a Notificada por mais de 15 (quinze) anos nos mercados capixaba, Carioca e baiano, distribuindo produtos e prestando assessoria a clientes foi surpreendido na data de 06/01/2009, sem qualquer justificativa prévia, com a informação do fim do trato comercial pactuado entre as partes a(sic) anos.” (fls. 35/38).

Ocorre que a parte autora acostou aos autos tão somente notas fiscais de compras de produtos da ré (fls. 39/297) e documentos que demonstram ter a parte autora vendido produtos da ré (fls. 299/349). Tais provas que demonstram a existência de relação comercial, porém não demonstram a ocorrência de mediação para a realização de negócios mercantis, onde a autora tivesse agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios, conforme estabelece o dispositivo legal que disciplina acerca da representação comercial.

Ademais, [...] esta também foi a conclusão [...] do laudo pericial outrora realizado:

“
(...) não há nos autos e nos documentos permitidos à perícia a comprovação de Contrato de Distribuição. Entretanto, todos os documentos trazidos aos autos e livros permitidos à perícia sugerem a relação comercial havida entre as partes. Ainda insinua sua existência a mensagem de ruptura da relação de distribuição havida entre as partes, consoante se pode ser verificado à fl. 33 dos autos do processo” (fls. 539).

Assim, caberia a parte autora demonstrar que realizou a intermediação/negociação para contratação dos serviços prestados pelo representado. Todavia, não obstante as alegações da parte autora, entendo que esta não demonstrou ter atuado de fato como representante comercial da ré nos termos da Lei, deixando, portanto, de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, razão pela qual, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.”

Como se vê, a prova dos autos é insuficiente para comprovar a existência de contrato de representação comercial, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido inicial.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho o douto Desembargador Relator para negar provimento ao apelo.

É como voto.